Tribunal: TJBA
Processo: 8023518-84.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023518-84.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: F. D. S. A. e outros Advogado(s):BRUNA OLIVEIRA ARAUJO ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar indicado para menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a cobertura integral do tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente, mesmo quando não incluído no rol da ANS; e (ii) verificar se a recusa injustificada à cobertura gera obrigação de indenizar por danos morais. 3. A legislação (Lei nº 14.454/2022) e a jurisprudência consolidada estabelecem que o rol da ANS não é taxativo em sentido absoluto, permitindo a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos comprovadamente eficazes e indispensáveis. 4. A negativa do plano de saúde em autorizar o tratamento indicado viola os direitos previstos no CDC e a dignidade do consumidor, configurando prática abusiva. 5. O dano moral "in re ipsa" está configurado pela recusa injusta de cobertura, agravando a condição de saúde e causando aflição ao segurado e sua família. 6. No que tange ao quantum indenizatório, norteando-me pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8023518-84.2021.8.05.0080, em que é Apelante BRADESCO SAÚDE S/A e Apelado F.S.A, representado por Ana Cláudia da Silva Araújo. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.